Tribunal: STF
Processo: RHC 223320
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Ementa: Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Estupro de vulnerável. Condenação transitada em julgado. Nulidade. Dosimetria da pena. Supressão de instâncias. Reexame de fatos e provas. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal.



    1. A orientação desta Corte é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia.



    2. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).



    3. A alegada ilegalidade na dosimetria da pena não foi submetida a exame das instâncias de origem, o que significa dizer que o imediato exame dessa matéria por este Tribunal acarretaria indevida supressão de instâncias, procedimento inadmitido pela jurisprudência desta Corte.



    4. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível em habeas corpus a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.